Tribunal: TJMT
Processo: 1021028-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021028-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IRONE MONTEIRO FERREIRA - CPF: 137.918.001-59 (RECORRENTE), OTAVIO FERREIRA MENDES FILHO - CPF: 377.921.481-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO REESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO –– RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica com a demora de aproximadamente 10 (dez) no reestabelecimento dos serviços.

VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – RECUSO DE IRONE MONTEIRO FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020